Tribunal: TJES
Processo: 5007733-85.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007733-85.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RECORRIDO: RENATO DA CONCEICAO RODRIGUES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007733-85.2024.8.08.0035

Recorrente:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

Recorrido:
RENATO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

O SUPERMERCADO RECORRENTE FOI CONDENADO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AO RECORRIDO, QUE TEVE SUA BICICLETA FURTADA NO ESTACIONAMENTO. COM BASE NA SÚMULA 130 DO STJ, O ESTABELECIMENTO TEM RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE VEÍCULOS NO SEU ESTACIONAMENTO, SENDO DEFINIDA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA RELATANDO QUE, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023, TEVE SUA BICICLETA FURTADA DENTRO DO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO ENQUANTO REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL. ALEGA QUE A RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DO ESTACIONAMENTO É DO RÉU E, PORTANTO, EXIGE O PAGAMENTO DE R$ 890,00 POR DANOS MATERIAIS (VALOR DA BICICLETA) E R$ 7.000,00 POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 890,00, REFERENTE AO DANO MATERIAL E R$ 2.000,00 POR DANOS MORAIS.

O SUPERMERCADO RÉU INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALEGANDO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, JUSTIFICANDO QUE O FATO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, O QUE CONFIGURA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ARGUMENTA QUE AUTOR NÃO UTILIZOU O ESTACIONAMENTO DESTINADO ÀS BICICLETAS, TENDO ESTACIONADO EM LOCAL INADEQUADO, CONTRARIANDO OS AVISOS EXPLÍCITOS. REQUER A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, RESSALTANDO QUE O AUTOR FOI NEGLIGENTE E QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO.

NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR SUSCITA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DIANTE DAS FOTOS DO ESTACIONAMENTO APRESENTADAS JUNTO AO RECURSO INOMINADO. NO MÉRITO, AFIRMA QUE O FURTO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS COMUNS DO SUPERMERCADO E A BICICLETA ESTAVA TRANCADA COM CADEADO, DE MODO QUE O ESTABELECIMENTO DEVERIA OFERECER SEGURANÇA ADEQUADA. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

DA PRELIMINAR: TENDO EM VISTA QUE A INOVAÇÃO APONTADA COMO PRELIMINAR NÃO AFETA O CONTEÚDO DO RECURSO E, CONSEQUENTEMENTE, O JULGAMENTO DO MÉRITO, DEIXO DE ANALISÁ-LA COM FUNDAMENTO NO ART. 488, DO CPC.

DA CONCLUSÃO. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) PREVÊ A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO SERVIÇO DEFEITUOSO, APLICÁVEL AOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS. NO CASO CONCRETO, O SUPERMERCADO OFERECE ESTACIONAMENTO COMO PARTE DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL, ASSUMINDO O DEVER DE GUARDA DOS VEÍCULOS E OBJETOS ESTACIONADOS. A SÚMULA 130 DO STJ É CLARA AO DISPOR QUE
“A EMPRESA RESPONDE, PERANTE O CLIENTE, POR PEÇAS DE DANO OU FURTO DE VEÍCULO OCORRIDO EM SEU ESTABELECIMENTO”
.

A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO PODE SER AFASTADA POR ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO FATO DO AUTOR TER PRENDIDO A BICICLETA EM LOCAL QUE O ESTABELECIMENTO DECLARA PROIBIDO. ATRAVÉS DAS IMAGENS TRAZIDAS PELO RECORRENTE EM CONTESTAÇÃO, VÊ-SE QUE O AUTOR ESTACIONA A BICICLETA NO CORRIMÃO E A PRENDE COM CADEADO. CONSTATA-SE AINDA, QUE O LOCAL FICA EM FRENTE A UMA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO E COM MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE DE CLIENTES, POR SE TRATAR DA ENTRADA AO SUPERMERCADO PELO ESTACIONAMENTO.

CONCLUI-SE, ASSIM, QUE LOCAL UTILIZADO PARA ESTACIONAR A BICICLETA DENTRO DO ESTABELECIMENTO SERIA INDIFERENTE PARA A AÇÃO DO AUTOR DO FURTO, QUE SEQUER SE INTIMIDOU COM AS CONDIÇÕES QUE, APARENTEMENTE, PODERIAM IMPEDI-LO DE AGIR. ALÉM DISSO, A FALTA DE SEGURANÇA ADEQUADA NO ESTACIONAMENTO CONFIGURA-SE COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE ATRAI A RESPONSABILIDADE DO RÉU.

A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 2.000,00, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, CONSIDERANDO O ABALO SOFRIDO PELO RECORRIDO, QUE TEVE SEU MEIO DE TRANSPORTE FURTADO.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)